Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AGÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR. GARANTIA LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PARA O CONSERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 14.839,00 (quatorze mil oitocentos e trinta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau concluiu que o motor do veículo adquirido pela autora/recorrida apresentou um defeito grave dentro do período da garantia legal, e que a recorrente se recusou a arcar com o reparo, configurando, assim, falha na prestação de seus serviços. Em razão disso, foi condenada a restituir os valores despendidos pela recorrida, além de indenizá-la em razão dos danos extrapatrimoniais por ela sofridos.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria assumido o risco de arcar com eventuais falhas oriundas do desgaste natural das peças do motor quando adquiriu um automóvel usado. Sustenta que, por ser um veículo usado, o motor deveria ter sido reparado e não substituído. No decorrer do recurso, impugna cada item substituído ou reparado no veículo. Defende que a situação vivenciada pela recorrida não ultrapassaria o mero dissabor do cotidiano, motivo pelo qual não haveria falar em danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valo fixado a título de indenização por danos materiais e morais.
5. Contrarrazões apresentadas ao ID 66018160. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o veículo adquirido pela recorrida teria sido entregue com vícios ocultos.
IV. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O artigo 26 do CDC estabelece que “o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”.
9. Por sua vez, o artigo 441 do Código Civil dispõe que “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.
10. O artigo 445 do Código Civil prevê que “o adquirente decai do direito de obter a restituição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva(...)”. A seu turno, o §1o dispõe que “quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis(...)”.
11. Do contexto fático e probatório contido nos autos, é possível constatar que a recorrida adquiriu um veículo Voyage 1.6L ano 2021/2022, com 46.481km rodados, no valor de R$ 72.900,00 em 1o de julho de 2023, conforme contrato de compra e venda assinado com à recorrente. Relata que o veículo foi entregue como se estivesse em bom estado de conservação e com funcionamento pleno, conforme o laudo de vistoria. Contudo, decorridos alguns dias, o carro passou a apresentar diversos defeitos, ainda dentro do prazo de garantia, até que em um certo momento foi preciso realizar a troca completa do motor.
12. Em que pese o veículo ter sido adquirido em 01.07.2023 com 2 anos de fabricação, o conjunto probatório demonstra que o bem móvel foi entregue à recorrida já sem condições mecânicas satisfatórias, o que pode ser confirmado pelo documento de ID 59141377 que demonstra a necessidade de substituição do motor com apenas 47.493km rodados, ou seja, a recorrida utilizou o veículo por apenas 1012 km. Por sua vez, o documento de ID 59141368 apresenta pneu sem condição uso, pois apresenta deformação na banda de rodagem.
13. Nesse sentido, não se mostra crível que tenha havido mau uso do veículo pela recorrida, sobretudo porque a imagem de ID 59141366 apresenta acúmulo prematuro de borra no reservatório de óleo do motor, o que denota uso severo anterior, ou mesmo mau uso e falta de manutenção antes da tradição, cujo ônus não pode ser transferido à consumidora que utilizou o veículo por breve intervalo de tempo entre a tradição e a quebra do motor, ainda no prazo legal de garantia. Concluo, portanto, que o veículo foi entregue à recorrida com diversos vícios ocultos.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Arts. 186, 441, 445 e 927, do Código Civil.
Art. 26 do CDC.